Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-92.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703992-92.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA LIMA APELADO: DELCEMIR LUIZ RAZERA DESPACHO Intime-se a apelante, Terezinha de Jesus Ferreira Lima, para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre eventual inadequação do recurso de apelação para impugnar decisão que declina da competência (ID 63706501) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator